Tribunal: TJBA
Processo: 8008347-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008347-15.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OLIMPIO LINO MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NO CONTRATO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC
. ACÓRDÃO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de contradição e prequestionamento para interposição de recurso excepcional.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que foi claro e suficientemente fundamentado, apreciando de forma adequada a matéria objeto da controvérsia.
4. O inconformismo da parte Embargante com a conclusão do julgado, que não lhe foi favorável, não constitui fundamento apto a embasar a oposição de embargos de declaração, os quais não têm a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.
5. A pretensão de prequestionamento, para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional, não dispensa a demonstração de vício no julgado, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios concretos no julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O mero inconformismo da parte com a decisão desfavorável não constitui fundamento apto para acolhimento do recurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008347-15.2023.8.05.0146
, em que figuram como Embargante OLIMPIO LINO MACHADO e outros e como Embargada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA